Tribunal: STF
Processo: HC 258465
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE IMPETRAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CONDENAÇÃO ANTERIOR POR CONTRAVENÇÃO PENAL CONFIGURADORA DE MAUS ANTECEDENTES. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO PREVISTO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. REGIME INICIAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 26.6.2025, por Bruno Félix de Paula e outro, advogados, em benefício de Júnior Cássio Zanardo, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em sessão virtual finalizada em 30.4.2025, denegad o Habeas Corpus n. 823.642/SP, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior. 



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado, em 7.4.2022, pelo juízo da Segunda Vara da Comarca de Panorama/SP, à pena privativa de liberdade de sete anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de setecentos dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (fls. 24-52, e-doc. 2). 



    Na sentença, concluiu-se ter ficado provada a acusação de que, em 8.10.2021, na cidade de Paulicéia, comarca de Panorama/SP, o paciente e a a coautora Gabrielle Regina Torres Ribeiro, agindo em concurso de pessoas, guardaram, em dois endereços diversos e para fins de distribuição ilícita, as seguintes porções de substâncias entorpecentes: 9,57g de cocaína; 841,72g de maconha; 179,73g de cocaína (fls. 24-52, e-doc. 2; fl. 79, e-doc. 4). 



    3. Em 1º.12.2022, a Sexta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento à Apelação Criminal n. 1500172-06.2021.8.26.0591, interposta pelas defesas do paciente e da codenunciada, em acórdão com a seguinte ementa:



    “Apelação criminal – Tráfico ilícito de entorpecentes.



    Recurso da Defesa – Preliminar de nulidade pela ilicitude do procedimento de busca e apreensão, bem como por cerceamento de defesa pelo fato de não ter sido revelada a identidade de informante protegido – Inocorrência – No mérito, pedido de absolvição – Descabimento – Negativa de autoria que não convence – Elementos seguros que demonstram a caracterização do delito imputado – Pedido de revisão da pena – Afastamento dos maus antecedentes e aplicação da redutora no grau máximo – Descabimento – Alteração do regime e substituição da corporal – Descabimento – Afastadas as preliminares, recursos desprovidos” (fl. 54, e-doc. 2). 



    4. Contra esse acórdão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 823.642/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 17.5.2023, o Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, indeferiu o requerimento liminar e requisitou à autoridade apontada como coatora naquela impetração informações sobre o estado atual do processo e do paciente (fls. 94-96, e-doc. 8). 



    Prestadas as informações (fls. 101-102, e-doc. 8) e colhida a manifestação do Ministério Público Federal pelo não conhecimento da impetração, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 24.4.2025 a 30.4.2025, julgou o Habeas Corpus n. 823.624/SP e denegou a ordem. Esta a ementa:



    “PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE COM AMPARO EM ELEMENTOS IDÔNEOS. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. ART. 42 DA LEI N. 11.343 /2006. MAUS ANTECEDENTES CARACTERIZADOS POR CONDENAÇÃO ANTERIOR PELA PRÁTICA DE CONTRAVENÇÃO PENAL. AUMENTO PROPORCIONAL. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. PRECEDENTES. RECONHECIMENTO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. IMPEDIMENTO. PACIENTE PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO. ALTERAÇÃO DAS CONCLUSÕES DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS ACERCA DA DEDICAÇÃO DO PACIENTE ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO WRIT. FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE. PENA SUPERIOR A 4 E INFERIOR A 8 ANOS. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. INTELIGÊNCIA DO ART. 33, §§ 2º E 3º, DO CP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. Ordem denegada” (fl. 25, e-doc. 9)



    5. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus, pelo qual pretendem os impetrantes seja corrigida a apontada ilegalidade na primeira fase da dosimetria da pena do paciente, com a fixação da pena-base no mínimo legal ou, subsidiariamente, em cinco anos e nove meses de reclusão. Na sequência, buscam o reconhecimento da privilegiadora prevista no §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a modificação do regime inicial do cumprimento da pena. 



    Alegam os impetrantes que “o paciente não é reincidente, apenas foi condenado em antigo fato envolvendo contravenção penal!”, e que “a natureza dos entorpecentes apreendidos não justifica um maior rigor em face do paciente, pois se trata de fundamentação genérica e abstrata” (fl. 6, e-doc. 1)



    Asseveram que “a r. decisão utilizou a fração equivocada, resultando em conta dissonante da fundamentação utilizada, já que exasperada a pena-base no patamar de 7 (sete) anos de reclusão” (fl. 7, e-doc. 1).



    Afirmam que “a fundamentação utilizada para afastar a causa de diminuição de pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei de Drogas é genérica e abstrata, não condiz com as informações existes nos autos, sendo presunções que transbordam o caso concreto.” (fl. 9, e-doc. 1)



    Argumentam que, “reconhecida a aplicabilidade da benesse do tráfico privilegiado, é totalmente cabível a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direito” (fl. 17, e-doc. 1).



    Quanto ao regime inicial para cumprimento da pena, sustentam que “a fundamentação utiliza a existência de maus antecedentes para a fixação do regime prisional mais prejudicial ao paciente, já que ele a pena dele é de 07 (sete) anos, o patamar cuja prisão deveria ser cumprida no regime SEMIABERTO” (fl. 15, e-doc. 1)



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “82. Diante do exposto, sem adentrar a profundas discussões doutrinárias e jurisprudenciais, tendo em vista que os Nobres Ministros já a dominam por ofício, este Impetrante requer seja concedida medida liminar por estar evidente a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, para que seja determinado que o paciente aguarde o julgamento do presente Writ no regime SEMIABERTO; 



    83. Considerando a decisão genérica e abstrata que ofendeu o art. 59 do CP c.c art. 42 da Lei nº 11.343/06 c.c art. 93, IX, da CF, requer seja modificado o v. acórdão, realizando nova dosimetria da pena, fixando-se a pena-base do paciente no mínimo legal, já que as circunstâncias judiciais invocadas foram genéricas e abstratas, vez que o paciente possui apenas uma antiga contravenção penal, bem como a natureza dos entorpecentes são normais para esse tipo de empreitada delituosa, devendo a pena-base ser fixada em 5 anos de reclusão; 



    84. Subsidiariamente, considerando o equívoco na utilização de fração prejudicial ao paciente, o que resultou em exasperação acima do próprio limite da fundamentação judicial, requer seja utilizada a fração adequada, exasperando a pena-base para 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão; 



    85. O v. acórdão deve ser modificado por este E. STJ, para afastar o ato coator existente no édito condenatório, já que o paciente faz jus à causa de diminuição de pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei de Drogas, não havendo que se falar sobre supressão de tal benefício pela simples fundamentação embasada na quantidade de entorpecentes apreendidos; 



    86. Requer a concessão imediata de Ordem de Habeas Corpus para que o Paciente tenha seu Regime Inicial Fixado adequado, qual seja, o SEMIABERTO, por ser réu primário condenado a pena mínima de 7 anos de reclusão sem qualquer circunstância judicial desfavorável suscitada para a imposição de regime mais gravoso do que o de direito, nos moldes da súmula nº 440 do E. STJ.



    87. Com o deferimento dos pedidos, requer a concessão do benefício legal previsto no art. 44 do Código Penal, pois cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, tudo para garantir a correta aplicação da lei penal e a liberdade do Paciente. 



    Ante o exposto, requer-se o recebimento e processamento do presente Habeas Corpus, para que seja concedida a ordem, e, subsequentemente, modificado o v. acórdão, conforme os pedidos franqueados no presente Writ, nos melhores termos de direito” (fls. 20-21, e-doc. 4).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. De acordo com informação obtida em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, a condenação criminal contra a qual se insurgem os impetrantes se tornou definitiva em 10.10.2023, data em que transitou em julgado o acórdão pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.412.624/SP, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior. 



    8. Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como substitutivo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



     “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…) 



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. III – Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018).



    9. É certo que esse óbice de natureza processual pode ser superado em circunstâncias excepcionais, desde que evidenciada flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie sob análise. 



    10. Sem realizar exame aprofundado do mérito, mas apenas para demonstrar a ausência de teratologia capaz de autorizar a concessão de habeas corpus de oficio, tem-se que o paciente foi condenado, em 7.4.2022, pelo juízo da Segunda Vara da comarca de Panorama/SP, à pena privativa de liberdade de sete anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de setecentos dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (fls. 24-52, e-doc. 2). 



    Quanto ao afastamento do redutor previsto no §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e à dosimetria da pena, pontos contra os quais se insurgem os impetrantes, consta da sentença:



    “Verifico, todavia, não ser possível a incidência da causa de diminuição de pena descrita no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas em favor do réu Júnior, porquanto não preenche os requisitos legais. Tal benesse é concedida apenas a réus primários, de bons antecedentes e que não se dediquem a atividades criminosas nem integrem organização criminosa. No caso, além do óbice encontrado nos maus antecedentes, percebe-se com clareza a inserção do réu no submundo do crime, mormente pelos depoimentos prestados pelos policiais, que afirmaram de forma uníssona que já era conhecido por seu envolvimento com o tráfico, não se tratando de um ‘marinheiro de primeira viagem’.



    Com efeito, cediço que para a caracterização das atividades criminosas, é preciso analisar todas as circunstâncias fáticas apuradas, o que no presente caso, sem sombra de dúvidas, afasta a possibilidade de aplicação do benefício.



    A propósito, dispõe Luiz Flávio Gomes: 



    [...] no delito de tráfico (art. 33, caput) e nas formas equiparadas (§ 1º), as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário (não reincidente), de bons antecedentes e não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa (traficante agindo de modo individual e ocasional). Os requisitos são subjetivos e cumulativos, isto é, faltando um deles inviável a benesse legal [...]. (Nova lei de drogas comentada. Editora Revista dos Tribunais, 2006. p. 165 grifo nosso. 



    Na mesma esteira, o STJ: 



    AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DE QUE CUIDA O ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. AGRAVANTE QUE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. 1. Embora a primariedade e os bons antecedentes exijam sentença condenatória com trânsito em julgado, a aferição da dedicação à atividade criminosa pode ser extraída pelo julgador a partir de outros elementos de prova constantes dos autos 2. A certidão de antecedentes criminais, bem como o fato de já ter sido preso e responder a outra ação penal por crime de roubo, permite concluir que o réu se dedica a atividades criminosas, não preenchendo os pressupostos do § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 101913/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 15/02/2013) Grifei.



    Destarte, uma vez não preenchido os requisitos, o afastamento da aplicação desta causa de diminuição de pena é medida que se impõe.



    Assim, uma vez definida a capitulação do delito (artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06 em relação à ré, e art. 33, caput, da mesma lei, em relação ao réu) passo, pois, a dosimetria da pena, com base no art. 59 do CP. (...)



    Do sentenciado Júnior Cássio 



    Na primeira fase de dosimetria da pena e atendendo às circunstâncias judiciais, conforme disposição do artigo 59 do Código Penal, no que toca a culpabilidade cabe examiná-la, mais uma vez, agora a fim de valorar (dimensionar) o grau de intensidade da reprovabilidade da conduta. In casu, a culpabilidade do réu não extrapola os limites inerentes ao próprio tipo. O comportamento da vítima se constitui na análise do comportamento de antes ou durante o fato criminoso, aferindo se em algum momento o ofendido facilitou ou provocou a prática do ilícito. No presente caso, contudo, considerando a natureza difusa do bem jurídico tutelado, certo que o comportamento da vítima em nada influiu na prática do delito. Já conduta social do réu, se traduz numa verdadeira valoração de seu relacionamento familiar, da integração do agente na comunidade e de sua responsabilidade funcional. No caso, dos elementos colhidos em Juízo, não se observa nada que possa influir na valoração da pena. Quanto personalidade do agente, que se refere ao seu caráter como pessoa humana, demonstrando a sua índole, forma de se portar e de ser, tem-se que poucos elementos foram coletados a esse respeito. No caso, não há elementos suficientes para analisar esse ponto em particular. Os antecedentes, consubstanciados nos envolvimentos judiciais anteriores do acusado e seguindo as orientações atuais dos Tribunais Superiores (STF - HCs 126.315; 118.977 e 162.350. STJ: REsp 1711015 RJ HC n. 210.787/RJ), são desfavoráveis, consoante F.A e certidões (p. 188/191). Os motivos, entendidos como as razões subjetivas que estimularam ou impulsionaram o agente à prática da infração penal, não cabe valoração, uma vez que inerentes ao tipo penal. As consequências do delito, consubstanciadas na intensidade lesão ou nível de ameaça ao bem jurídico tutelado, abrangendo, ademais, os reflexos do delito em relação a terceiros, não apenas no tocante a vítima, são inerentes ao tipo penal. As circunstâncias do crime, compreendidas como o modus operandi, ou seja, as singularidades do próprio fato que escapam a definição legal do tipo não fugiram às raias da normalidade. 



    No mais, o art. 42 da Lei 11.343/2006 assim dispõe: 



    ’O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente’. Assim, pela natureza de droga apreendida (cocaína), altamente viciante, de fácil disseminação e de efeitos danosos aos usuários, demanda uma uma maior repressão por parte do Estado-Juiz, razão pela qual fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.



    Na segunda fase de aplicação da pena, ausentes agravantes e atenuantes. 



    Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual torno definitiva a reprimenda em 07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa. 



    Quanto ao regime, considerando o quantum da pena aplicada, a gravidade do crime, bem como os maus antecedentes do réu, como critério das circunstancias judiciais, nos termos do art. 33, §3º, o Código Penal, e com base no HC 125738-SP 1ª T, rel Rosa Weber, 12/05/2015), fixo o regime fechado para início do cumprimento da pena.



    Quanto ao art. 387, § 2º, do CPP, registre-se que o réu está preso desde 08/10/2021. À míngua de outros elementos que autorizem a ’progressão imediata’ de regime de cumprimento da pena, a despeito de considerar o tempo que o réu se encontra detido, mantenho-o no regime inicial fechado, nos termos da nova redação do artigo 387, §2º, do CPP. Isto porque não basta apenas o requisito objetivo da pena, mas também os subjetivos e, à míngua destes, mantenho o regime inicial aplicado” (fls. 49-50, e-doc. 2).



    11. Ao negar provimento à Apelação Criminal n. 1500172-06.2021.8.26.0591, a Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve a inaplicabilidade do privilégio previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e a dosimetria da pena, tal como fixada na sentença, com os seguintes fundamentos:



    “Confirmadas as condenações, as penas não pedem reparo. 



    Na primeira fase, tendo em conta a especial natureza viciante da substância apreendida (cocaína), fator de ser considerado conforme expressa previsão do artigo 42 da Lei Antidrogas, e, ainda, os antecedentes desfavoráveis de Júnior, consoante F.A e certidões (p. 188/191), a pena partiu de 1/5 acima do mínimo para Gabrielle e 2/5 acima do mínimo para Júnior. 



    Nesse particular, não obstante os protestos da defesa de Júnior, como esta Relatoria já registrou em outras oportunidades, os antecedentes e a conduta social do réu, fatores a serem levados em conta por ocasião da fixação da pena base, podem e devem ser aferidos por elementos diversos, não se limitando a condenações recentes.



    Assim, desconsiderar, no cálculo da pena, a existência de informação nos autos acerca de condenação anterior e da mutiplicidade de vezes que o acusado já se viu processado por delitos e contravenções seria uma leviandade e uma afronta aos princípios norteadores da individualização da pena. 



    Por óbvio, a apelante não se compara àqueles réus que mantiveram conduta anterior ilibada e nunca se envolveram com o crime, para quem o legislador entendeu que a pena mínima prevista em abstrato seria suficiente resposta penal. 



    Ao contrário, é justamente para infratores como a apelante que o intervalo entre o mínimo e o máximo foi estabelecido e deve ser utilizado pelo magistrado quando da determinação da reprimenda. Assim, justificado está o critério que fica agora mantido.



    A etapa seguinte, não foram verificadas agravantes ou atenuantes. Aqui, vale lembrar que Gabrielle retratou-se parcialmente em juízo para alegar que desconhecida a natureza ilícita do material que guardava consigo. 



    Quanto à redutora de pena, já na fundamentação, o sentenciante registrou que Gabrielle é primária, mas mantinha consigo significativa quantidade de drogas e que Júnior, como visto acima, não ostenta boa conduta social, ademais, de acordo com o narrado pelos agentes, o réu já matinha sob sua direção esquema organizado para a distribuição de entorpecentes. 



    Nesse cenário, o magistrado concedeu a redutora de pena à ré na fração de 3/5 e afastou a benesse para o réu. 



    As considerações são válidas e os critérios devem ser mantidos. Como visto, a acusada, embora primária, tinha em seu poder elevada quantidade de droga, logo, ainda que não fosse a responsável pela efetiva venda aos consumidores, evidente que estava a colaborar ativamente com estrutura organizada que era mantida pelo corréu.



    Já em relação a Júnior tem-se que sua conduta, reveste-se de especial gravidade, mormente quando se considera que ele agia habitualmente para a disseminação dos ilícitos gerando impacto na comunidade local. 



    Não se verificou, aqui, portanto, o fornecimento isolado ou ocasional, de pequena quantidade de droga, sem maiores reflexos na cadeia produtiva do crime, esse sim o cenário pensado pela lei ao criar a redutora, logo, absolutamente descabido imaginar que se enquadra o acusado no perfil do traficante eventual e de menor potencial para quem o legislador previu a benesse. 



    Outras considerações foram feitas pelo juízo a quo e ficam adotadas como razão de decidir.



    No que toca ao regime, por todas as considerações feitas ao longo da fundamentação e da dosimetria, foi eleito o aberto para Gabrielle e o fechado para Júnior. 



    Aqui, não procede o pedido de Júnior pelo abrandamento da modalidade. 



    Como esta relatoria já anotou em outras oportunidades, o cálculo da pena e a eleição do regime são momentos distintos na fixação da reprimenda corporal. 



    O primeiro diz respeito ao tempo pelo qual se dará a segregação e o segundo às condições nas quais ela ocorrerá, sendo certo que tanto em um como em outro, as circunstâncias de cometimento do delito e o perfil pessoal do agente deverão ser consideradas para que o decreto condenatório seja proporcional à conduta praticada e eficiente sob o ponto de vista da repressão e da prevenção. 



    Aliás, esta é a exata letra da lei que no artigo 33, §3º prevê que a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no artigo 59, ambos do Código Penal. 



    Nesse quadro, entender que as ponderações feitas quando do cálculo numérico não podem novamente ser sopesadas quando da determinação do regime é uma clara afronta à lei.



    Aliás, em casos como o dos autos, em que concretamente se verificou uma conduta perigosa, sugerir que a eleição de regime mais severo se fez exclusivamente com base na gravidade em abstrato do delito simplesmente não faz sentido. 



    Justificada a modalidade mais severa não há que se falar em abrandamento ou substituição da corporal” (fls. 80-84, e-doc. 2).



    12. No julgamento do Habeas Corpus n. 2.168.354/SP, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça também concluiu pela inaplicabilidade do redutor previsto no §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e pela manutenção, na íntegra, da dosimetria da pena do paciente. Estes os fundamentos do acórdão:



    “De início, salienta-se que esta Corte já assentou posicionamento no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício (AgRg no HC n. 779.155/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 27/2/2023). 



    Afora isso, inexiste ilegalidade flagrante que justifique a concessão de habeas corpus e a consequente superação do óbice constatado.



    Isso porque, no que concerne ao pedido para fixação da pena-base imposta ao paciente no mínimo legal, observa-se que não há desproporcionalidade no critério utilizado pelo Tribunal de origem, notadamente em função da discricionariedade inerente aos juízos ordinários durante a elaboração da dosimetria da pena que, no presente caso, apresentou fundamentação concreta e compatível com a gravidade da situação retratada, em virtude da quantidade e da natureza dos entorpecentes apreendidos (221 g de cocaína e 868g de maconha – fl. 899), bem como dos maus antecedentes do paciente (fl. 1.150). 



    Assim, verifica-se que a Corte estadual dosou corretamente a pena imposta ao paciente, ao adotar o entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a quantidade e a natureza das drogas apreendidas, bem como os maus antecedentes, justificam o aumento da pena-base (AgRg no HC n. 949.628/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJEN de 25/2/2025).



    Nesse ponto, observa-se que as instâncias ordinárias reconheceram acertadamente os maus antecedentes do paciente, sendo assente na jurisprudência desta Corte que a condenação definitiva anterior por contravenção penal não gera reincidência, mas pode ser considerada como reveladora de maus antecedentes (AgRg nos EDcl nos EDcl nos EDcl nos EDcl no HC n. 781.330/SC, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 12/6/2023). 



    Acrescente-se, ainda, que a quantidade de droga apreendida na hipótese, por si só, afasta a alegação de desproporcionalidade na primeira etapa do cálculo da reprimenda para o crime, considerando-se o intervalo da pena abstrata cominada ao crime de tráfico de drogas 5 (cinco) a 15 (quinze) anos, não se mostra desproporcional ou desarrazoado a fixação da pena-base, no caso, em 2 anos acima do mínimo legal (AgRg no HC n. 611.857/SP, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 19/3/2021). (...)



    Não se olvida, ainda, que a dosimetria da pena é passível de revisão em habeas corpus, apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fático-probatório (HC n. 475.696/SP, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 12/12/2018). Logo, mantida a condenação da forma como estabelecida pelas instâncias ordinárias, notadamente com a manutenção do reconhecimento dos maus antecedentes do paciente, torna-se incabível a aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, sendo certo que a utilização de tal vetor concomitantemente na primeira e na terceira fase da dosimetria não enseja bis in idem (AgRg no HC n. 862.828/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 13/3/2024).



    Ademais, deve ser mantida a conclusão do Tribunal a quo acerca da dedicação do paciente às atividades criminosas (fl. 1152), sobretudo pelo fato de que o reexame do conteúdo probatório dos autos, para modificar o entendimento do Tribunal de origem sobre a dedicação do réu à atividade criminosa, é inadmissível em sede de habeas corpus (AgRg no HC n. 947.191/BA, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 23/12/2024). 



    Isso não bastasse, não há como abrandar o regime prisional adotado pelo Tribunal a quo, já que estabelecida a pena final em patamar superior a 4 anos e não excedente a 8 anos, o modo fechado é o adequado para o início cumprimento da pena reclusiva, diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes), nos termos dos arts. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal (AgRg no HC n. 862.828/SP, relator Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 13/3/2024). 



    Por fim, não sendo acolhidas as teses defensivas de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 e de alteração do regime prisional, resta incabível a análise do pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em virtude do montante de pena fixado (art. 44, I, do Código Penal). Nesse sentido: AgRg no HC n. 855.814/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJEN de 24/2/2025” (fls. 28-31, e-doc. 9).



    13. Pelo histórico processual revisitado, não se comprova constrangimento ilegal suportado pelo paciente. 



    14. A valoração negativa dos antecedentes tem por fundamento condenação definitiva do paciente, no processo criminal n. 0002359-82.2013.8.26.0416, pela contravenção penal de vias de fato, devidamente retratada na certidão de antecedentes criminais juntada aos autos (fl. 86, e-doc. 2). 



    O trânsito em julgado dessa condenação ocorreu em 25.10.2016. De acordo com a informação constante na fl. 85 da certidão de antecedentes (e-doc. 2), o paciente não cumpriu a pena aplicada e acabou por ter sua punibilidade extinta pelo juízo da execução penal. 



    A condenação an